Tribunal: TJMT
Processo: 1014651-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1014651-71.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EVANDRO SILVA CRUZ
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES
EMENTA
HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PRETENDIDA ISENÇÃO – ALEGADA POBREZA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – PACIENTE PRESO APENAS POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES PARA RECOLHER A FIANÇA ESTIPULADA – – CONCESSÃO DA ORDEM COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
Na hipótese, mesmo após o magistrado singular ter constatado a ausência dos requisitos e pressupostos para a custódia preventiva (art. 312 e 313 do CPP) e conceder liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança arbitrada, ainda continuou segregado ante a falta de pagamento, o que somado à informações extraídas dos autos a respeito da situação socioeconômica, permite concluir com segurança sobre a incapacidade financeira deste, ensejadora da dispensa da fiança, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura, mostrando-se pertinente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem concedida em consonância com o parecer.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014651-71.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), ROSA DOS SANTOS - CPF: 035.726.571-80 (VÍTIMA), F. S. D. S. R. - CPF: 067.078.191-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO SILVA CRUZ - CPF: 030.811.301-23 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EVANDRO SILVA CRUZ

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PRETENDIDA ISENÇÃO – ALEGADA POBREZA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
– PACIENTE PRESO APENAS POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES PARA RECOLHER A FIANÇA ESTIPULADA – – CONCESSÃO DA ORDEM COM A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.

Na hipótese, mesmo após o magistrado singular ter constatado a ausência dos requisitos e pressupostos para a custódia preventiva (art. 312 e 313 do CPP) e conceder liberdade provisória ao paciente condicionada ao pagamento de fiança arbitrada, ainda continuou segregado ante a falta de pagamento, o que somado à informações extraídas dos autos a respeito da situação socioeconômica, permite concluir com segurança sobre a incapacidade financeira deste, ensejadora da dispensa da fiança, diante da necessidade de se dar cumprimento à sua soltura, mostrando-se pertinente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ordem concedida em co
nsonância com o parecer.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: EVANDRO SILVA CRUZ

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Synara Vieira Gusmão, Defensora Pública, em favor de
Evandro Silva Cruz
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo Plantonista da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, nos autos n. 1000555-58.2022.8.11.0030.

Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 24-A,
da Lei 11.340/06, por ter, em tese, descumprido medidas protetivas deferidas em favor da vítima
Rosa dos Santos
,
tendo sido concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, arbitrada em
R$ 1.212,00 (
um mil, duzentos e doze reais),
além de outras medidas cautelares.

No entanto, defende pela necessidade de revogar a fiança arbitrada, pois o interessado é assistido pela Defensoria Publica do Estado e manifestou no Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório, ser pedreiro e auferir renda mensal no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
(pág. 49/50 pdf)
, portanto, não possui condições econômico-financeiras para solver o valor arbitrado sem prejuízo de seu próprio sustento.

Nesse contexto, diante do alegado constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
a fim de que seja determinada a imediata soltura do mesmo, independente do pagamento da fiança arbitrada, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi deferido (id. 136592171) e as informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 136960186).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Amarildo César Fachone, é pela
concessão da ordem,
ratificando-se a liminar deferida, sumariando:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, LEI 11.340/06) – ARBITRAMENTO DE FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO – LIMINAR DEFERIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 350, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA –
PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM.
”
(id.137328683).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EVANDRO SILVA CRUZ

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a imediata soltura do paciente, sem necessidade do recolhimento da fiança arbitrada, sob a alegação de que o mesmo é hipossuficiente, não dispondo, dessa forma, de condições financeiras de arcar com o pagamento.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 23/07/2022, pela suposta prática do crime previsto no artigo
24-A, da Lei n. 11.340/2006
.

Realizada audiência de custódia pelo Juízo Plantonista, fora homologado o flagrante e concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante pagamento de fiança, no valor de 01 (um) salário mínimo, perfazendo o total de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais), nos seguintes termos:

“(...)

No mais, passo à análise acerca da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória, cumulada com a aplicação de medidas cautelares.

Pois bem. Quanto ao indiciado EVANDRO SILVA CRUZ, não obstante haver em seu desfavor provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, eis que
estaria violando as medidas protetivas
que lhe foram estabelecidas nos autos n°. 1001080-74.2021.811.0030, o
periculum libertatis

não se verifica em relação a ele
.

O
autuado em questão não responde a outros feitos criminais
, bem como a
sua ex-convivente informou que não desejava representar em desfavor do autuado
, apesar desta ter
informado que almejava a manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas
.

Assim,
não demonstra colocar em risco a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a aplicação da lei penal e a instrução criminal
.

Logo,
com fulcro no artigo 310, inciso III do CPP, concedo liberdade provisória mediante fiança a EVANDRO SILVA CRUZ, aplicando ainda as seguintes medidas cautelares
: proibição de acesso ou frequência a bares, boates, casas de prostituição e outros lugares de má-fama; comparecimento a todos os atos processuais a que for convocado; proibição de se ausentar da Comarca, vez que sua permanência é fundamental para a investigação e instrução criminal; não mudar de residência sem autorização do Juízo e dela não se ausentar por mais de 08 dias sem comunicação prévia ao juízo sobre o local em que poderá ser encontrada;
fiança, que fixo no valor de um salário mínimo, atualmente equivalente a R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais
).

Saliento que o autuado também deverá observar as condições da fiança, elencadas nos artigos 327 e 328 do CPP
, isto é, comparecer a todos os atos do inquérito policial e da ação penal para os quais for convocado e, não mudar de residência ou ausentar-se dela por mais de oito dias, sem comunicar o Juízo onde poderá ser encontrado.

Advirta-se o indiciado beneficiado com a liberdade provisória de que a inobservância das medidas cautelares aplicadas ou das condições da fiança acarretará a decretação de sua prisão preventiva. Após o recolhimento da fiança, expeça-se o respectivo alvará de soltura
.
(...)”.
Destaquei

(id.136551190 – pág. 68/72)

Segundo narra o impetrante, em razão de insuficiência financeira, o paciente não foi capaz de efetuar o pagamento da fiança, motivo pelo qual encontrava-se detido até a data da impetração.

Desse modo, como o único fundamento para a manutenção da prisão era o não pagamento da fiança, visando evitar que a prisão perdurasse por tempo desnecessário, potencializando o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente foi o pedido de liminar para determinar a imediata expedição de alvará de soltura.

Nota-se na fundamentação lançada no
decisum
ora fustigado, que a autoridade judiciária de origem

converteu a prisão em flagrante delito em liberdade provisória condicionada ao recolhimento da fiança,
sem, contudo, estabelecer qualquer

critério qualitativo de proporcionalidade

para com o paciente
, quem, de acordo com a impetração, percebe mensalmente em torno R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), conta com assistência da Defensoria Pública e, ainda declara-se pobre nos termos da lei.

A propósito do tema, o art. 4o, § 1o, da Lei de Assistência Judiciária estabelece que a hipossuficiência se estabelece mediante simples afirmação de que o beneficiário não possui condições de arcar com os custos do processo, sujeitando-o, entretanto, ao pagamento de multa caso haja prova em contrário.

Logo, a legislação vigente instituiu a regra de presunção relativa da pobreza, admitindo-se, entretanto, que o Magistrado recuse o pedido de assistência judiciária,
devendo, entretanto, esclarecer os motivos pelos quais o indefere (art. 5o da LAJ)
.

O pedido de isenção ao pagamento da fiança a que alude o art. 350 do CPP se insere nos mesmos termos da previsão concernente à assistência judiciária
, verbis:

“
Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

Parágrafo único. Se o beneficiado descumprir, sem motivo justo, qualquer das obrigações ou medidas impostas, aplicar-se-á o disposto no § 4o do art. 282 deste Código. (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).
”

A cláusula “poderá” contida no art. 350 do CPP há de ser interpretada de forma sistêmica, como um “poder-dever” do Magistrado, a quem a lei impõe aceitar a pobreza mediante simples afirmação, independentemente de prova, somente sendo lícito recusá-la por justo motivo que esclareça a real capacidade econômica da paciente.

Com efeito, estabelecida a premissa de que a hipossuficiência se presume na forma da Lei de Assistência Judiciária (LAJ, art. 4o, § 1o), não pode o Magistrado recusar pedido de isenção de fiança, assim como não pode insuflar um valor que não possa ser adimplido pelo beneficiário, especialmente no caso, em que, claramente, estando diante de um prestador de serviços (pedreiro) que,
a despeito de ter sido beneficiado com a liberdade provisória, por não possuir condições de arcar com o pagamento
, fazendo jus à isenção a que alude o sobredito art. 350 do CPP.

Bem relembra o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito:

"(...)
buscando não transformar a fiança num impedimento à liberdade individual, por conta exclusiva da capacidade econômica do acusado, estabelece-se a viabilidade da liberdade provisória sem fiança. Esta situação é a do indiciado ou réu pobre, que não pode arcar com o valor fixado sem prejuízo à sua manutenção ou de sua família. Não seria mesmo justo o rico ser beneficiado pela liberdade provisória e o pobre ficasse preso, unicamente por não dispor de recursos para custear a fiança. Estarão, nesse caso, sempre presentes as condições fixadas nos arts. 327 (comparecimento a todos os atos e termos do processo ou inquérito) e 328 (mudança de residência, sem prévia autorização ou ausência da residência por mais de oito dias, sem fornecer o paradeiro). O magistrado pode estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão, algo razoável para o caso.
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 11a ed., rev., atual., ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 699)

Nessa mesma linha de intelecção:

“
Nesse contexto, a imposição da fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal, quando a situação econômica do réu assim não a recomenda, tal como se verifica na hipótese, em que o Paciente se diz hipossuficiente e que se encontra preso desde dezembro de 2011. Precedente
” [STJ, HC 236784/DF Rel. Min. LAURITA VAZ 5a Turma DJe 01/8/2012].

Por fim, há que se mencionar acerca do
habeas corpus
coletivo no. 568.693 – ES (STJ), em que ao proferir decisão em 1o/04/2020, o e. Ministro Sebastião Reis Júnior, proferiu o seguinte entendimento quanto aos casos em que a liberdade provisória do paciente for condicionada ao pagamento de fiança arbitrada pelo magistrado de origem, com efeito em todo o território nacional, em razão da situação excepcionalíssima enfrentada por conta do covid-19:

“
Na hipótese, conforme asseverado pela requerente, o quadro fático apresentado pelo Estado do Espírito Santo é idêntico aos dos demais Estados brasileiros: o risco de contágio pela pandemia do coronavírus (Covid-19) é semelhante em todo o País, assim como o é o quadro de superlotação e de insalubridade dos presídios brasileiros.

Sendo assim, ausente circunstância específica que autorize tratamento diferenciado entre os presos situados nos diversos estados brasileiros, impõe-se a extensão dos efeitos da decisão de fls. 139/145, segundo orienta a jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto, defiro o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União para determinar a extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro.

Ressalto que, nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas.

Por sua vez, nos processos em que não foram determinadas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela imposta, é necessário que os Tribunais de Justiça estaduais e os Tribunais Regionais Federais determinem aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de se impor outras cautelares em substituição à fiança ora afastada.

Tendo em vista o teor da presente decisão, que estendeu os efeitos da liminar para todo o território nacional, julgo prejudicados os pedidos: da Defensoria Pública do Paraná (fls. 150/170), da Defensoria Pública de São Paulo em conjunto com as Defensorias Públicas da Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e do Tocantins (fls. 173/188) e da Defensoria Pública de São Paulo (fls. 190/211).

Oficie-se os Presidentes dos Tribunais de todos os Estados da Federação e os Presidentes de todos os Tribunais Regionais Federais para imediato cumprimento”.

Assim, inexistindo os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, estando o paciente custodiado apenas por ser pobre perante à lei, deve a liminar ser ratificada e a ordem no mérito concedida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
ratifico a liminar, com a concessão da ordem,
para substituir a prisão corporal

do paciente
Evandro Silva Cruz,

pelas medidas cautelares já fixadas
pelo juízo da origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022